Tribunal: TJSP
Processo: 1004182-93.2016.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE – EXPLOSÃO EM DECORRÊNCIA DE SOBRECARGA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA CPTM
- Passageira que sofreu queimaduras e lesões físicas e psicológicas em razão do vagão de trem da CPTM em que se encontrava ter pegado fogo - Responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do artigo 734 do Código Civil –

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE – EXPLOSÃO EM DECORRÊNCIA DE SOBRECARGA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA CPTM
- Passageira que sofreu queimaduras e lesões físicas e psicológicas em razão do vagão de trem da CPTM em que se encontrava ter pegado fogo - Responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do artigo 734 do Código Civil – Pretensão de alteração do valor da indenização por dano moral – Inadmissibilidade – Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 – Valor que não acarreta enriquecimento ilícito e gera impacto suficiente ao ofensor para dissuadi-lo, através de meios preventivos – Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação - Juros de mora a partir da citação conforme art. 405 do CC e art. 219 do CPC – Sentença mantida.

Recurso não provido, com observação acerca da data de incidência dos juros de mora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004182-
93.2016.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, é apelada DANIELA FERREIRA
AZEVEDO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-93.2016.8.26.0505 -Voto no 29351
2
Apelação Cível no 1004182-93.2016.8.26.0505
Apelante: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Apelada: Daniela Ferreira Azevedo Silva (Justiça Gratuita)
Interessado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Juíza: Maria Carolina Marques Caro Quintiliano
Comarca: Ribeirão Pires 3a Vara Cível
Voto 29351
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS

CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE

EXPLOSÃO EM DECORRÊNCIA DE SOBRECARGA
ELÉTRICA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA CPTM
- Passageira que sofreu queimaduras e lesões físicas e
psicológicas em razão do vagão de trem da CPTM em
que se encontrava ter pegado fogo - Responsabilidade
objetiva do transportador, nos termos do artigo 734 do
Código Civil
Pretensão de alteração do valor da
indenização por dano moral
Inadmissibilidade

Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 Valor
que não acarreta enriquecimento ilícito e gera impacto
suficiente ao ofensor para dissuadi-lo, através de
meios preventivos
Honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da condenação - Juros de mora
a partir da citação conforme art. 405 do CC e art. 219
do CPC Sentença mantida.
Recurso não provido, com observação acerca da
data de incidência dos juros de mora.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
156/159) que julgou procedente a ação de reparação de danos1, fundada
em contrato de transporte terrestre (trem), ajuizada por Daniela Ferreira
Azevedo
Silva
em
face
de
Companhia
Paulista
de
Trens
Metropolitanos e Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
1 Valor da causa: R$ 300.000,00,setembro de 2016. Sentença disponibilizada no DJE em
30.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-93.2016.8.26.0505 -Voto no 29351
3
condenando a empresa de transporte a pagar a autora R$ 10.000,00 a
título de danos morais. O feito foi extinto sem julgamento de mérito
quanto à Fazenda Pública.
Em razão da sucumbência a corré CPTM
também foi condenada ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor
da condenação.
Apenas a CPTM apela. Nas razões
recursais do apelo insiste nas seguintes teses: (i) ausência de prova para
a concessão do dano moral; (ii) termo inicial dos juros de mora do dano
moral que deve ser a data do arbitramento; e (iii) diminuição dos
honorários advocatícios.
Recurso respondido.
É o relatório.
Deve-se
pontuar
que
restou
bem
demonstrado durante a instrução processual que a ocorrência do
acidente em um dos vagões de trem da CPTM em fevereiro de 2015 é
incontroversa, assim como o fato de os passageiros terem sido
desembarcados às pressas e sob forte tumulto e levados a hospitais
próximos para atendimento, em razão da explosão devido a sobrecarga
de energia elétrica. A autora sofreu severas queimaduras conforme se
pode observar das fotos acostadas aos autos, além de irritação severa
nos olhos devido a fumaça, bem como intoxicação. E na espécie, ao
contrário do que alega a apelante, os danos morais prescindem de prova.
Diante disso, a meu ver, a r. sentença
proferida pelo MM. Juízo a quo, de maneira minuciosa e dedicada, deve
ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-93.2016.8.26.0505 -Voto no 29351
4
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Abaixo a transcrição do inteiro teor da r.
sentença:
“Trata-se
de
pedido
de
indenização
formulado por usuária de transporte coletivo que se lesionou no interior
de trem devido a falha técnica, em razão da qual além de inalar fumaça e
sofrer queimaduras de segundo grau, foi pisoteada pelos demais
usuários e submetida a situação de pânico. Com efeito, o contrato de
transporte é caracterizado pela condução de pessoas pelos mais
variados meios: navios, trens, automóveis e aviões. É contrato de
adesão, no qual predomina uma só vontade, que, na verdade, não atinge
unicamente um indivíduo, mas sim a uma coletividade.
Nesse contexto, “quem toma um ônibus,
ou qualquer outro meio de transporte, tacitamente celebra um contrato de
adesão com a empresa transportadora. Com o pagamento da passagem,
o transportado aderiu ao regulamento da empresa. Esta, implicitamente,
assume a obrigação de conduzi-lo ao seu destino, são e salvo.”
(Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial, Rui Stoco,
Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 3a ed. rev. e at., 1997, p. 123).
Havendo, então, contrato de transporte, a
transportadora responde pelos danos sofridos por seus passageiros, em
razão da clausula de incolumidade do usuário estar implícita ao contrato,
“só ficando desonerada de tal obrigação a companhia transportadora,
quando comprovar causas que excluam a sua responsabilidade, tais
como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima” (TJSP;
Apelação Cível 0041646-33.2013.8.26.0002; Relator (a): Maia da Rocha;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-93.2016.8.26.0505 -Voto no 29351
5
Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de
Registro: 04/04/2019).
No caso dos autos, a ré admitiu a falha na
prestação dos serviços de transporte, ao dizer que houve sobrecarga no
sistema de alimentação elétrica de alta tensão, que gerou pânico nos
passageiros, fato que, por si só, é suficiente para ensejar a
responsabilidade da prestadora de serviços de transporte coletivo. Além
disso, é incontroverso que a autora se lesionou com o incidente, sofrendo
queimaduras de segundo grau (fls. 24).
O art. 186, do Código Civil dispõe que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Neste caso, o réu foi
negligente, deixando de tomar as medidas de manutenção adequadas
para que o acidente relatado não ocorresse e, por isso, além das lesões
físicas, a autora ficou sujeita às experiências de desespero, pressão,
pânico e medo alheias às experiências comuns do quotidiano. Em
consequência, dispõe art. 927, do Código Civil, que: “Aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
De rigor, portanto, condenar a ré CPTM ao pagamento de danos morais à
autora.
Convém, assim, mensurar o quantum
indenizatório, anotando-se que deve-se partir do ponto de vista da
proporcionalidade e da razoabilidade. Como se sabe, o valor a ser
indenizado não pode ser irrisório, sob pena de não cumprir com o
objetivo de reparar e inibir a repetição da conduta, nem pode ser
excessivo, capaz de ensejar enriquecimento sem causa”.
Por fim, e apenas para reforçar, a relação
jurídica existente entre as partes, como bem salientando na r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-93.2016.8.26.0505 -Voto no 29351
6
está fundada em contrato de transporte e a questão em análise diz
respeito à responsabilidade civil do transportador no tocante aos danos
sofridos pelo passageiro. A ocorrência do acidente é fato incontroverso
nos autos.
Tratando-se de responsabilidade objetiva,
decorrente do contrato de transporte, o qual é tipicamente de resultado,
cabia à empresa ré, em cumprimento a esse contrato, conduzir os
passageiros incólumes ao destino, tomando todas as cautelas
necessárias para transportá-los de forma segura, sendo responsável por
eventuais danos que lhes sejam causados.
Nesse sentido é o artigo 734 do Código
Civil. Em sendo assim, diante de situação que consagra a
responsabilidade
objetiva,
surge
o
dever
de
indenizar,
independentemente de culpa.
Como
se
sabe,
a
mensuração
da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima satisfação na
justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa,
produzindo, em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para
dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (REsp n° 8.768, Rel. Barros
Monteiro, j. 18/02/1992).
Nesse contexto, levando-se em conta a
extensão do dano, o valor fixado a título de indenização, R$ 10.000,00,
deve ser mantido porque atende aos fins do instituto, bem como aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
sem
gerar
enriquecimento ilícito.
O pedido do réu apelante quanto à data
de fixação dos juros de mora não merece provimento. Entretanto, essa
questão merece reparo, de ofício, diante da omissão da r. sentença a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-93.2016.8.26.0505 -Voto no 29351
7
esse respeito razão pela qual deve constar que os juros de mora dos
danos morais devem incidir a partir da citação, de acordo com o artigo
219 do Código de Processo Civil e artigo 405 do Código Civil.
Por
fim,
os
honorários
advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00) chegam
quase a ser irrisórios, mas diante da ausência de recurso da parte
interessada a esse respeito é de rigor a sua manutenção.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
Com fundamento no artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela ré
apelante para 20% sobre o valor da condenação.
MARINO NETO
Relator